Tribunal: TJMT
Processo: 1032079-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. 2 (DUAS) RECLAMAÇÕES. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 319580905 – reclamação no 1032079-58.2025.8.11.0001– Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais), que indeferiu o pedido, condenou a aparte Reclamante em litigância de má-fé, com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE. 2- No caso, a parte dividiu o objeto principal (negativa de relação jurídica) em 2 (duas) reclamações distintas (relativas a cada negativação decorrente), tendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir (Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais) decorrentes de uma mesma relação jurídica, com Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em evidente abuso do direito de demandar. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – RApC no 0007424-45.2016.8.11.0004 – rela. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 1001276-17.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 10063240220208110003 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 13/10/2021 - DJe: 18/10/2021) e (TJRS – 1a TR – RI no 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 2.1) O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4a T - AREsp n. 2.559.997 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2a CDp - RApC no 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1a CC - RApC no 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023). 2.2) Verifica-se, no sistema PJe, que a reclamação possivelmente conexa (processo no 1032069-14.2025.8.11.0001) já foi julgada em 23/7/2025, tendo sido dado parcial provimento ao recurso da Reclamante, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. 2.3) A divisão de reclamações, oriundas de uma mesma relação jurídica, com objetivo de se alcançar indenizações distintas (art. 80, III e V, do CPC), em evidente abuso do direito de demandar, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – RApC no 0007424-45.2016.8.11.0004 – rela. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 1001276-17.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 10063240220208110003 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 13/10/2021 - DJe: 18/10/2021); (TJMT – 2a TR – RI no 1014654-44.2023.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJe 21/11/2023); (TJMT – 3a TR – RI no 1023049-32.2021.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 11/12/2023 - DJE 11/12/2023); (TJMG – 20a CC – RApC no 5002175-09.2022.8.13.0474 – rel. Desembargador Fernando Lins – j. 22/11/2023 - DJe 24/11/2023) e (TJRS – 1a TR – RI no 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032079-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDA ROQUE DA SILVA - CPF: 090.170.754-65 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025